Tribunal: STF
Processo: RE 1484737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Autora que saiu vencedora em ação de desapropriação - Fase de execução de precatório - Impugnação ao valor á apresentado nas últimas parcelas debitadas - Pretensão na aplicação da nova Tabela Prática de atualização de débitos contra a Fazenda Pública, com fulcro na Lei n° 11.960/2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 - Inadmissibilidade - Nos termos da Emenda Constitucional n° 62/09, a competência para determinar o pagamento, bem como para adotar a forma de cálculo dos valores dos precatórios é do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo - Depois de expedido o precatório, não há mais que falar em alteração de critérios de cálculos - Ofensa à coisa julgada - Sentença mantida — Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXIV, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal e 78 e 97, § 16, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, bem como afirma que a Corte de origem decidiu de forma contrária ao entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17. 



    Nesse sentido, sustenta que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5°, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei.”



    Assevera, também, que a “conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, § 5%) inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF”.



    Defende, por fim, que o “recurso deve ser provido, concedendo-se a possibilidade de repetição de indébito dos valores indevidamente pagos, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decido no RE 590.751”.



    A Corte de origem, ao reexaminar o feito à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 590.751/SP, feito paradigma do Tema n° 132 da Repercussão Geral, manteve incólume o acórdão recorrido. 



    Decido.



    Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem, ao concluir pela manutenção da sentença de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta pelo ora recorrente, assentou a impossibilidade de se rever os parâmetros de cálculo adotados na anterior ação de desapropriação e no respectivo precatório amparado, também, na seguinte fundamentação:



    “Ora, qualquer alteração no cálculo homologado, em decisão transitada em julgado, implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 



    Com efeito, os critérios legais aplicados à época da expedição do precatório devem ser mantidos ao caso em tela. Inviável o ajuizamento de outra ação , para fins de revisão de valores com base em legislação e entendimento jurisprudenciais supervenientes, a respeito de uma dívida que já está praticamente quitada, após quase vinte anos de parcelamentos e discussões judiciais.”



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à impossibilidade de se rever em uma nova ação judicial, amparada em “legislação e entendimento jurisprudenciais supervenientes”, os critérios legais aplicados à época da expedição do precatório.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente